Tribunal: TJES
Processo: 0000500-34.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-34.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DA SILVA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-34.2023.8.08.0011

APELANTE:
SÉRGIO DA SILVA LOUREIRO

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), motivado por dívida de drogas e executado mediante disparos de arma de fogo em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob a alegação de amparo exclusivo em testemunhos indiretos (
hearsay
) e existência de álibi; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base encontra justificativa idônea na multiplicidade de disparos e na premeditação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri restringe-se às hipóteses em que o veredicto não encontra apoio em nenhum elemento probatório, em respeito à soberania dos veredictos assegurada na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

A autoria delitiva encontra suporte em elementos de convicção diretos, notadamente o depoimento judicial de testemunha que presenciou ameaças pretéritas e o áudio enviado pelo próprio recorrente, contendo confissão extrajudicial da execução do crime e da localização do corpo.

O acervo probatório supera a alegação de fundamentação exclusiva em testemunho por ouvir dizer (
hearsay
), uma vez que os relatos orais são corroborados por prova técnica e pela confissão do réu, elementos que fragilizam o álibi de que este estaria dormindo no momento dos fatos.

As qualificadoras reconhecidas pelos jurados possuem respaldo nos autos: motivo torpe evidenciado pela dívida de drogas; perigo comum demonstrado pelos disparos em ponto de ônibus em horário de movimento; e recurso que dificultou a defesa comprovado pela perícia que atesta disparos pelas costas e na cabeça em vítima desarmada.

A multiplicidade de disparos em regiões vitais e a premeditação, comprovada pelo teor das mensagens enviadas pelo réu, denotam dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

O aumento da pena-base em fração inferior a 1/8 sobre o intervalo da pena observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença amparada em elementos probatórios idôneos, incluindo confissão extrajudicial e testemunhos diretos, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos.

A multiplicidade de disparos e a premeditação constituem fundamentos válidos para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade elevada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º. CP, incisos I, III e IV do § 2º do art. 121. CPP, alínea d do inciso III do art. 593. Súmula 213 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.749.203/GO; STJ, Tema Repetitivo n. 1.318.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-34.2023.8.08.0011

APELANTE:
SÉRGIO DA SILVA LOUREIRO

Advogado do(a) APELANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

SÉRGIO DA SILVA LOUREIRO

em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, constante da Ata da Sessão do Tribunal do Júri (
ID 16247226
), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID 16516056
), a defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando a inexistência de testemunhas oculares e a fragilidade de provas baseadas em "ouvi dizer". Aduz, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando ausência de lastro probatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade.

Em sede de contrarrazões (
ID 16731275
), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados encontra amparo em vertente probatória idônea, incluindo confissão extrajudicial (áudio) e depoimentos que corroboram a dinâmica do crime e as qualificadoras.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou
P
arecer (
ID 17258061
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando a existência de elementos diretos de convicção e a correção da dosimetria aplicada.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (
ID 16246706
) que, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 11h32min, na Rua Carlos Lindenberg, no ponto de ônibus principal do Bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, matou a vítima
ARLAN DA HORA DA SILVA
.

Segundo a exordial, o crime foi motivado por dívida de drogas (motivo torpe), executado em via pública com risco a terceiros (perigo comum) e mediante surpresa, com a vítima desarmada (recurso que dificultou a defesa).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, como tese principal, que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
/ "ouvi dizer") de familiares da vítima, sem a existência de testemunhas oculares que confirmassem a autoria. Alega, ainda, que o réu possuía álibi confirmado por testemunha, indicando que estaria dormindo no momento do crime.

Como
cediço
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto
impug
nado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento
jurisprudencial
referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios
coligidos
nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 49306296 (ID 16246707), pelo Laudo de Exame Cadavérico nº C00570/22 (ID 16246709), que atesta a morte por disparos de arma de fogo, e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (ID 16246708), que descreve a dinâmica e o local do evento.

A autoria está devidamente demonstrada por um conjunto probatório que transcende a prova testemunhal indireta, amparando a tese acusatória acolhida pelos jurados.

Diferentemente do alegado pela defesa, o acervo não se limita a "ouvi dizer", mas contém elementos diretos e judiciais robustos.

Destaca-se, como elemento de convicção crucial, o depoimento da testemunha
Joaquim Garcia dos Santos
, vulgo "Jow", que, em juízo, relatou ter presenciado, semanas antes do crime, uma discussão entre o réu Sérgio e a vítima Arlan no clube "Acqua Center", ocasião em que o acusado ameaçou ambos de morte devido a conflitos envolvendo dívidas de drogas e relacionamentos amorosos.

Observa-se que este testemunho constitui prova direta da animosidade prévia e do dolo homicida, afastando a tese de que a acusação se baseia apenas em boatos.

Aliás, tal relato confirma o depoimento inquisitorial da Testemunha Preservada nº 01, a qual apontou que Sérgio teria atirado na vítima, na frente de diversas pessoas, e o crime fora motivado por dívidas de drogas.

Corroborando a autoria de forma contundente, os autos trazem a transcrição de um áudio enviado pelo próprio réu, via aplicativo de mensagens, para uma pessoa identificada como Bruniele, conforme consta no
ID 16246710
. Na mensagem, o apelante afirma textualmente:
"Falei que ia matar o cara aqui na beira do rio, matei ele, falei que vou matar o 'Jow' e vou matar..."
. Trata-se de uma
confissão extrajudicial
produzida pelo próprio acusado, que situa o crime no local exato onde o corpo foi encontrado ("beira do rio") e confirma a execução da ameaça pretérita contra a vítima e a intenção de vitimar também a testemunha Joaquim ("Jow").

Há, ainda, os depoimentos de
Janivaldo da Hora Silva
e
Jamile da Hora Silva Santos
, irmãos da vítima, embora contenham elementos de
hearsay
quanto à execução, confirmam em juízo o contexto da dívida de drogas e a fama do réu como traficante local, conhecido pela alcunha de "Iluminado".

Tais relatos, somados à prova direta do áudio e aos demais testemunhos colhidos formam um mosaico probatório coerente que sustenta a condenação.

Em contrapartida, a tese defensiva de álibi não é inconteste, eis que sustentada apenas pelo depoimento da informante Ana Bárbara Santos Freitas, de que o réu estaria dormindo no momento do crime. Ocorre que tal álibi é frontalmente confrontado pelo conteúdo do referido áudio, eis que, ao afirmar que "matou o cara", o próprio réu desmente a versão de que estaria repousando em casa.

Destarte, o que se tem não é uma condenação baseada em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório sólido. A opção dos jurados pela tese acusatória, portanto, não se mostra arbitrária, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Da mesma forma, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo probatório.

A qualificadora do
motivo torpe
restou evidenciada pela prova oral no sentido de que
o crime foi motivado por
dívida de drogas da vítima para com o ora apelante, estabelecendo o nexo causal abjeto para o delito.

Quanto ao
perigo comum
, o laudo pericial de local de crime (
ID 16246708
) e os depoimentos confirmam que o crime foi praticado em via pública, especificamente em um ponto de ônibus/passarela de pedestres, em horário de movimento (aproximadamente 11h30min). A efetuação de disparos de arma de fogo nesse contexto cria, objetivamente, risco indeterminado a terceiros, validando a qualificadora independentemente de outras pessoas terem sido efetivamente atingidas.

A qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) encontra amparo técnico no Laudo de Exame Cadavérico (
ID 16246709
), que aponta que a vítima foi atingida por três disparos, sendo dois na região lombar (pelas costas) e um na cabeça, sem apresentar quaisquer lesões de defesa. Aliado ao fato de a vítima estar desarmada e portando apenas uma mochila com bíblia e fotos, resta caracterizada a surpresa e a impossibilidade de resistência.

Destarte, há provas judicializadas e periciais capazes de sustentar a tese acusatória e as qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença, impedindo o acolhimento da pretensão de anulação do julgamento.

Portanto, a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio triplamente qualificado não se mostra arbitrária, nem desprovida de suporte probatório, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa.

Com relação à dosimetria, a defesa questiona a elevação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que a fundamentação baseada no número de disparos seria inerente ao tipo penal.

Analisando a sentença (
ID 16247226
), verifico que o Magistrado
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. A fundamentação utilizada foi a de que
"o acusado agiu com culpabilidade elevada, considerando que a vítima foi alvejada com dois disparos de arma de fogo, o que revela o alto grau de violência empregado na conduta"
.

Embora o tipo penal de homicídio pressuponha violência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a multiplicidade de disparos, especialmente em regiões vitais, denota dolo mais intenso e maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp 2.749.203/GO).

Ademais, em técnica de reforço de fundamentação, é possível identificar no caso concreto elementos que intensificam a culpabilidade, como a
premeditação
. O áudio enviado pelo réu ("Falei que ia matar... matei") e a ameaça prévia relatada pela testemunha Joaquim demonstram que o crime não foi fruto de um ímpeto momentâneo, mas sim de uma ação planejada e deliberada, o que autoriza a valoração negativa desta vetorial, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo n. 1.318).

O
quantum
de aumento aplicado de 02 (dois) anos sobre a pena mínima (de 12 para 14 anos) corresponde a aproximadamente
1/9
do intervalo de pena (18 anos), patamar inclusive inferior à fração de 1/8 usualmente aceita pela jurisprudência (que resultaria em 2 anos e 3 meses). Portanto, o aumento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparos a serem feitos.

As demais fases da dosimetria foram aplicadas corretamente. Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do perigo comum, e a aplicação da fração de 1/6 pela agravante do recurso que dificultou a defesa, resultando na pena definitiva de 16 anos e 04 meses, em estrita observância aos critérios legais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)